Tribunal: TJES
Processo: 5023408-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023408-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PRATTE e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE MILHAS. OMISSÃO DO DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Luzia Pratte e por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que condenou a ré a indenizar a autora por danos materiais e morais, mas deixou de incluir no dispositivo a restituição das milhas utilizadas na compra da passagem, embora a tivesse reconhecido na fundamentação.

2. A ré busca a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade e, subsidiariamente, reduzir o valor dos danos morais.

3. A autora busca a majoração da indenização por danos morais e a inclusão da restituição das milhas no dispositivo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo foi devidamente comprovada, se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais é adequado e se a omissão da sentença em relação à restituição das milhas deve ser sanada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, nem caso fortuito ou força maior, de maneira que a falha na prestação do serviço restou configurada. 6. A quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, foi fixada em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o sofrimento da vítima e punir a conduta ilícita da ré, sem gerar enriquecimento sem causa. 7. O valor de R$ 1.853,87, a título de danos materiais, corresponde às despesas comprovadas pela autora com a compra de nova passagem, bagagem e alimentação, devendo, por isso, ser mantido. 8. A sentença foi omissa ao não incluir a restituição das milhas no dispositivo, apesar de tê-la reconhecido na fundamentação. A omissão deve ser sanada para evitar o enriquecimento ilícito da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da ré conhecida e desprovida. 10. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para incluir a restituição de 19.800 milhas Smiles no dispositivo da sentença. 11. Tese de julgamento: "1. O transportador aéreo responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, devendo indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos. 2. A omissão da sentença em relação à restituição das milhas utilizadas na compra da passagem, quando há reconhecimento do direito na fundamentação, configura vício formal a ser sanado para evitar o enriquecimento ilícito do transportador."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º, 85, § 11, e 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da ré e, ato contínuo, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
LUZIA PRATTE
e por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença (id. 15405025) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 1.853,87 (um mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Além disso, a fundamentação da sentença reconheceu o direito da autora à restituição de 19.800 (dezenove mil e oitocentas) milhas Smiles, utilizadas na compra da passagem original, embora tal determinação não tenha constado do dispositivo.

Inconformada, a autora
LUZIA PRATTE
interpôs recurso de apelação (id. 15405029), pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, a elevação dos honorários de sucumbência e a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da condenação à restituição das milhas.

Também inconformada, a ré
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
interpôs seu apelo (id. 15405026) defendendo a tese de culpa exclusiva da consumidora, que teria se apresentado tardiamente para o embarque, o que afastaria a sua responsabilidade civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos, pugnando pelo desprovimento dos apelos adversos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5023408-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PRATTE, GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A., LUZIA PRATTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
LUZIA PRATTE
e por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença (id. 15405025) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 1.853,87 (um mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Além disso, a fundamentação da sentença reconheceu o direito da autora à restituição de 19.800 (dezenove mil e oitocentas) milhas Smiles, utilizadas na compra da passagem original, embora tal determinação não tenha constado do dispositivo.

Pois bem.

O recurso da ré não merece prosperar. A tese de que o ocorrido se deu por culpa exclusiva da consumidora, por ter se apresentado ao check-in e despacho de bagagem após o horário limite, não encontra suporte no conjunto probatório dos autos.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a GOL somente se eximiria de seu dever de indenizar se comprovasse a culpa exclusiva da consumidora, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou a inexistência do defeito no serviço. A ré, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse suas alegações. O fato de a autora ter realizado o check-in e pago pelo despacho de sua bagagem (id. 15404270), e de ter comparecido ao aeroporto, aliado à constatação de que o voo G3-1395 foi efetivamente operado (conforme consulta à ANAC, id. 15404276), corrobora a falha na prestação do serviço.

O juízo de origem, de forma acertada, concluiu pela existência de falha no serviço, e não há nos autos qualquer elemento que autorize a reforma desse entendimento. A ré não se desincumbiu do seu dever probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que lhe cabia.

No tocante ao pedido subsidiário de redução dos danos morais, cuja majoração também foi postulada pela autora em seu apelo, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
mostra-se justo e adequado.

O
quantum
indenizatório em casos de dano moral deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes. A situação vivenciada pela autora, uma pessoa idosa, foi de profundo desamparo e frustração, tendo sido impedida de embarcar sem justificativa plausível e obrigada a providenciar, por conta própria, uma nova passagem para conseguir seguir sua viagem. O valor arbitrado cumpre a dupla função de compensar o sofrimento da vítima e punir a conduta ilícita da ré, sem gerar enriquecimento sem causa.

Com relação aos danos materiais, a autora comprovou as despesas com a compra de nova passagem (R$ 1.688,00 – id. 15404275), o pagamento de bagagem (R$ 95,00 – id. 15404275) e com alimentação (R$ 29,38 – id. 15404275). O valor total de R$ 1.853,87 (um mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) foi corretamente fixado pela sentença e deve ser mantido, em consonância com o art. 402 do Código Civil, que dispõe que as perdas e danos incluem o que o lesado efetivamente perdeu (dano emergente).

Quanto à restituição das 19.800 milhas Smiles, objeto do recurso interposto pela autora, vejo que a sentença, embora tenha reconhecido expressamente na fundamentação que a restituição era devida para evitar o enriquecimento ilícito da ré, inclusive com inclusão de jurisprudência a respeito da matéria, não incluiu esta determinação em seu dispositivo. A correção desse vício formal é medida de rigor técnico, uma vez que o direito à restituição das milhas, como parte dos danos materiais, foi devidamente comprovado e reconhecido. Ademais, tal matéria não foi especificamente impugnada pela ré em seu apelo. Desta forma, a omissão deve ser sanada, nos termos pleiteados pela autora.

Por fim, o pedido da autora de majoração do percentual fixado na sentença não deve ser acolhido. A r. sentença fixou os honorários advocatícios em patamar condizente com a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua prestação, conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré,
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Ato contínuo,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora,
LUZIA PRATTE
, para determinar a inclusão no dispositivo da sentença da restituição das 19.800 milhas Smiles em seu favor.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da autora, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)